Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000332-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Levantamento de Valor, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS - CPF: 225.209.138-00 (AGRAVANTE), SARAH LEITIS BARBOSA TOMAZI - CPF: 035.141.639-01 (AGRAVANTE), LUCIANO FEITOSA DE PAULA - ME - CNPJ: 10.674.878/0001-66 (AGRAVADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - LEVANTAMENTO DE PENHORA – SUSPENSÃO – DECISÃO AD CAUTELAM – PEDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO E EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O magistrado
a quo
suspendeu o levantamento da quantia sob a qual recaiu a penhora realizada na origem, em virtude da pendência de julgamento do Agravo de Instrumento no 1019575-62.2021.8.11.0000, de minha relatoria, que versa acerca da substituição da penhora. Não resta evidenciado o perigo da demora, porquanto o Agravo de Instrumento que ora obstaculiza a liberação buscada pelas credoras/agravantes, se encontra na iminência de apreciação do mérito por esta c. 1a Câmara Cível. Ademais, cumpre ressaltar que a constrição dos valores foi determinada pela instância ordinária com vistas à satisfação do crédito, sendo certo que a questão terá a sua solução próxima.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022